Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO COMUTATIVO. VEÍCULO RECEBIDO EM PAGAMENTO. PLEITO INDENIZATÓRIO POR VÍCIO REDIBITÓRIO. PREEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CUIDADOS MÍNIMOS. DESPESAS COM A TRASNFERÊNCIA. COMPRADOR.
1. Incumbe ao autor o ônus de provar (art. 373, inciso I, do CPC) a preexistência do vício redibitório, devendo igualmente demonstrar ter adotado cuidados mínimos ao adquirir veículo com mais de 12 anos. A mera juntada de orçamentos elaborado meses depois da tradição não se presta a esse fim.
2. As despesas referentes ao registro do bem são, regra geral, do comprador (art. 490, do Código Civil), inexistindo circunstâncias na hipótese que justifiquem indenização ao autor pelo que despendeu.
3. Obedece a proporcionalidade o arbitramento dos ônus de sucumbência em 50% para cada parte, caso os pedidos julgados improcedentes correspondam à metade do valor da causa.
4. Apelação conhecida e não provida.